Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-24.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000693-24.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON SOUZA LESSA

Advogado(s)
:
DULCE MILENA FERNANDES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. LEI ESTADUAL Nº 11.919/2010. PERCENTUAL FIXADO EM 100% PARA CARGOS COMISSIONADOS DE SÍMBOLO TJFC3. REDUÇÃO POR DECRETOS JUDICIÁRIOS Nº 495/2011 E Nº 37/2011. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO TJ-BA E DECISÃO DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 100%, referentes ao período de 2011 a julho de 2015, em razão da redução implementada pelos Decretos Judiciários nº 495/2011 e nº 37/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se os Decretos Judiciários nº 495/2011 e nº 37/2011 poderiam reduzir os percentuais de CET fixados pela Lei Estadual nº 11.919/2010; estabelecer se o servidor faz jus ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias no período em que recebeu a gratificação em percentual inferior ao legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 11.919/2010 fixa em 100% a gratificação CET para os ocupantes de cargos comissionados de símbolo TJFC3, não conferindo autorização para redução posterior por ato infralegal.

O poder regulamentar não permite que decretos judiciais alterem direitos assegurados em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

A redução da CET por atos infralegais configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos (CF, art. 37, XV).

A concessão da gratificação presume a observância da disponibilidade orçamentária e financeira prevista na lei, sendo incabível reduzir o percentual após a nomeação e concessão inicial.

O Conselho Nacional de Justiça, no PCA nº 0004324-09.2013.2.00.0000, declarou a ilegalidade da redução da CET para cargos de símbolo TJFC3, por afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.

A jurisprudência do TJ-BA pacificou entendimento pela ilegalidade dos referidos decretos, garantindo o pagamento integral da CET e a restituição retroativa das diferenças remuneratórias.

A alegação de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal não subsiste, pois eventual ajuste de despesas deve observar as providências do art. 169 da CF, não demonstradas nos autos, e a própria edição da Lei nº 11.919/2010 já considerou os impactos orçamentários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração não pode reduzir, por ato infralegal, percentual de gratificação fixado em lei.

A redução da CET por decretos viola os princípios da legalidade administrativa e da irredutibilidade de vencimentos.

O servidor tem direito à percepção retroativa das diferenças remuneratórias decorrentes da redução ilegal da CET.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XV; CF/1988, art. 169; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC nº 101/2000, arts. 16, I e II; Lei Estadual nº 11.919/2010, art. 1º, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0529136-40.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publ. 17/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 0510935-97.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, publ. 07/02/2024; TJ-BA, Apelação nº 0565291-76.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, publ. 20/07/2021; CNJ, PCA nº 0004324-09.2013.2.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000693-24.2020.8.05.0229
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ROBSON SOUZA LESSA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria